Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de reparação de perdas e danos materiais c/c cobrança de multa contratual moratória. COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. “JUROS DA OBRA”. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 205 DO CC. INCIDÊNCIA. ENTREGA DO BEM. ATRASO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS. JULGAMENTO. instância recursal. possibilidade. ART. 1.013, § 4o, DO cpc. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDOS. IMPROCEDENTES.
1. Tratando-se de compra de imóvel em construção, em restando comprovado que (i) tanto a sanção advinda de cláusula penal como a remuneração de credora fiduciária, relativa à fase de construção de bem imóvel – “juros da obra”, encontram-se previstos em contrato; (ii) aliado ao fato da inexistência de prática abusiva, materializada em cláusula contratual que prevê a contagem do prazo de tolerância, para finalização obra, em dias úteis, em razão da diferença de dias ser pouco relevante - menos de 2 (dois) meses, caso o prazo seja contado em dias corridos e das especificidades do mercado da construção civil, inexiste, assim, manifesta desvantagem em desfavor da consumidora, bem como o eventual dever de indenizar decorreria de inadimplemento contratual. 1.1. Por conseguinte, a perda da pretensão de reaver eventuais valores pagos a estes títulos, através da prescrição, ocorrerá em 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. Inexistindo atraso da entrega da obra, bem como inexistência de desincumbência do ônus probatório de que valores pactuados com a credora fiduciária, notadamente referente a “juros da obra”, durante a fase de construção, foram indevidamente cobrados, inexiste, assim, dever de indenizar a título de perdas e danos, tanto referente à sanção da cláusula penal quanto pela cobrança dos aludidos “juros da obra”.
3. No caso concreto devolvido a reexame, conforme emerge do contrato de promessa de compra e venda, firmado entre as litigantes, verifica-se que o prazo de entrega deste bem foi ajustado para o dia 30/11/2012, com uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, nos termos do item III do preâmbulo e da cláusula 7.1 deste contrato. 3.1. Outrossim, também se constata que as chaves do imóvel foram entregues à consumidora, ora Apelante, no dia 25/07/2013, conforme termo de recebimento de chaves, o qual não foi impugnado por esta parte processual, quando da apresentação de sua réplica, a qual se limitou a defender a abusividade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis. 3.2. Por conseguinte, verifica-se que entre os dias 30/11/2012 e 25/07/2013, decorreram um total de 238 (duzentos e trinta e oito) dias. Destes, 68 (sessenta e oito) dias relativos a finais de semana e 6 (seis) feriados – 25/12/2012 (natal); 1o/01/2013 (ano novo); 12/02/2013 (carnaval); 29/03/2013 (sexta-feira santa); 1o/05/2013 (dia do trabalho) e 20/06/2013 (Corpus Christi), nos termos do art. 1o da Lei n. 10.607/2002, c/c, art. 2o da Lei n. 9.093/95. 3.3. Assim, verifica-se que no período supra, transcorreram 165 (cento e sessenta e cinco) dias úteis. 3.4. Portanto, constata-se que a fornecedora, ora Apelada, cumpriu com a sua prestação contratual, referente à entrega do bem imóvel, com respeito ao período de tolerância pactuado.
4. Ademais, neste caso concreto, no que concerne à configuração de prática abusiva, em razão da contagem do prazo de tolerância, em úteis, não se verifica manifesta desvantagem para a consumidora, pois tanto considerando a contagem do prazo de tolerância, respectivamente, em dias úteis como em corridos, ante a quantidade pouco considerável das diferenças pretendidas – 58 ou 57 dias, bem como em razão das especificidades do mercado de construção civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Prescrição. Reconhecimento. Afastamento. Pedidos. Indenização por perdas e danos dos valores referentes à cláusula penal e aos “juros da obra”. Julgamento. Art. 1.013, § 4o, do CPC. Improcedentes. Honorários mantidos.